Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023740-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO DE JESUS SECAFIM - CPF: 038.703.108-12 (RECORRENTE), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), IVONE DE OLIVEIRA FIGUEIRA SECAFIM - CPF: 104.677.178-77 (RECORRENTE), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023740-13.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1023740-13.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Geraldo de Jesus Secafim e Ivone De Oliveira Secafim

Recorrido
: Posto Aldo Cuiabá

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL DIVERSO DO SOLICITADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral; (ii) apurar se restou comprovada a falha na prestação de serviço e a existência de nexo causal entre o alegado erro no abastecimento e os danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a parte recorrente expressamente afirma que os documentos juntados são suficientes para o julgamento da lide e não manifesta interesse oportuno na produção de prova oral.

4.

A inversão do ônus da prova, embora aplicável nas relações de consumo, não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança das alegações.

5.

Não há prova segura de que o abastecimento foi realizado com combustível diverso do solicitado.

6.

Inexistem documentos que vinculem os danos alegados no veículo à suposta falha no abastecimento.

7.

A ausência de prova do ato ilícito e do nexo causal afasta a responsabilidade civil da empresa ré, inviabilizando a condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento oportuno para produção de prova oral afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.

A alegação de abastecimento com combustível diverso do solicitado exige prova mínima e objetiva para caracterizar a falha na prestação de serviço.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

4.

Inexistindo comprovação do erro no abastecimento e do nexo de causalidade, não há obrigação de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10.2.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023740-13.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1023740-13.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Geraldo de Jesus Secafim e Ivone De Oliveira Secafim

Recorrido
: Posto Aldo Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Geraldo de Jesus Secafim e Ivone De Oliveira Secafim.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 327132870
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, sob o fundamento de que não houve comprovação dos fatos alegados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

327132874): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 327132878): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023740-13.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1023740-13.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Geraldo de Jesus Secafim e Ivone De Oliveira Secafim

Recorrido
: Posto Aldo Cuiabá

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Geraldo De Jesus Secafim e Ivone De Oliveira Secafim contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos recorrentes em face de Posto Aldo Cuiabá Ltda.

Da narrativa inicial os autores alegam que e
m 03/02/2025, ao abastecerem seu veículo JEEP RENEGADE no posto do recorrido, o frentista, por descuido, colocou etanol ao invés de diesel. Afirmaram que, após a percepção do erro, o combustível foi retirado com o uso de mangueiras e o tanque reabastecido corretamente.

Contudo, após percorrerem alguns quilômetros, o veículo apresentou pane elétrica, falhas e acendeu a luz de injeção eletrônica, parando de funcionar na beira da rodovia. Sustentam que o veículo foi guinchado para Rondonópolis-MT, onde permaneceu por mais de quinze dias, gerando despesas no valor de R$ 5.191,38 (cinco mil cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos).

Em contestação, a empresa recorrida negou os fatos narrados, afirmando que foi o próprio autor quem solicitou o abastecimento com etanol, e somente após iniciado o procedimento percebeu o equívoco. Alegou, ainda, que ofereceu a limpeza do tanque por um mecânico, solução que foi recusada pelos autores, que optaram pela retirada do combustível com mangueira. Sustentou a culpa exclusiva dos consumidores e a ausência de nexo causal entre o abastecimento e os danos alegados.

Preliminar de cerceamento de defesa

Os autores alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, considerando que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que, do termo de audiência de conciliação, consta expressamente que "Indagadas a respeito do interesse na produção de provas em audiência de instrução, as partes manifestaram que pronunciarão especificamente na contestação e impugnação".

Além disso, os autores afirmaram expressamente na inicial que "Quanto as provas produzidas, podemos observar na jurisprudência que as provas trazidas aos autos são suficientes para conclusão da lide", indicando que os documentos já juntados seriam suficientes para o julgamento da causa.

Somente a parte recorrida manifestou interesse na produção de prova oral, não podendo os recorrentes alegarem cerceamento de defesa em razão da não produção de prova que não foi postulada oportunamente.

Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

Superada a preliminar, a controvérsia cinge-se em analisar a existência, ou não, de falha na prestação de serviço atribuída ao posto recorrido, consistente no abastecimento do veículo com combustível diverso do solicitado (etanol ao invés de diesel) e, sendo reconhecida tal falha, à verificação de sua relação de causalidade com os danos materiais e morais alegados.

Pois bem. Embora os recorrentes tenham narrado diversos transtornos decorrentes da suposta falha no abastecimento, não restou comprovado que o veículo tenha sido, de fato, abastecido de forma equivocada pelo atendente. Tal conclusão se reforça diante da disposição das bombas de etanol e diesel em “ilhas” separadas, bem como do fato de que o veículo em questão possui motorização diesel e sistema flex, o que inviabiliza a confirmação do alegado erro no abastecimento por culpa da empresa demandada.

Ademais, não há nos autos elementos técnicos que permitam concluir que os problemas apresentados no veículo tenham sido ocasionados por eventual equívoco no abastecimento, inexistindo, assim, prova do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao posto recorrido e os danos alegados.

Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

No caso em apreço, embora seja compreensível o desconforto experimentado pelos recorrentes em decorrência do imprevisto ocorrido durante a viagem, não há elementos probatórios seguros que demonstrem que tal situação foi ocasionada pela empresa recorrida, bem como que tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, a ponto de configurar efetiva lesão a atributos da personalidade.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025